Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733238-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ARGENTA KAPPEL AGRAVADO: PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO, PAULO ERNESTO COSTA E SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 75209716, porquanto se refere ao conteúdo de nova decisão proferida pelo juízo de origem, devendo a parte adotar as medidas processuais pertinentes, não sendo o pedido de reconsideração endereçado a este relator adequado para tanto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator